Tribunal: TJPA
Processo: 0819556-85.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819556-85.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: NILDA REGINA BARREIROS FEIO

AUTORIDADE: SEAD

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº: 0819556-85.2023.8.14.0000
RECORRENTE: NILDA REGINA BARREIROS FEIO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PCCR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DE NORMA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou segurança pleiteada no âmbito do Mandado de Segurança nº 0819556-85.2023.8.14.0000. A impetrante, servidora pública estadual no cargo de Professora Classe Especial, postulou o pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% sobre seus vencimentos, com base no Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94). A decisão recorrida aplicou o princípio da especialidade e concluiu que a norma específica do PCCR (Lei nº 7.442/2010) prevalece, limitando a gratificação ao percentual de 50%, já percebido pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante possui direito líquido e certo à percepção da gratificação de nível superior no percentual de 80%, prevista no RJU, em detrimento do limite de 50% estabelecido pelo PCCR;
(ii) avaliar se houve afronta ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10, pela não submissão da questão ao colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 7.442/2010 (PCCR), norma especial que regula a carreira dos profissionais da educação no Estado do Pará, prevalece sobre o RJU (Lei nº 5.810/94), norma geral, em razão do princípio da especialidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência.

O art. 33 do PCCR estabelece que a gratificação de escolaridade para professores da Classe Especial será progressiva e limitada ao percentual máximo de 50%, percentual já percebido pela agravante, conforme os autos.

Não há afastamento ou declaração de inconstitucionalidade do RJU, mas simples aplicação do princípio da especialidade. Assim, não se configura afronta ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10).

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, inciso IV, do CPC/2015, que autoriza julgamento monocrático em casos de jurisprudência consolidada, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência do TJPA e de Tribunais Superiores consolida a prevalência de normas especiais, como o PCCR, sobre normas gerais, em situações de conflito aparente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de nível superior devida aos professores da Classe Especial é limitada ao percentual de 50%, conforme previsto no art. 33 do PCCR (Lei nº 7.442/2010), norma especial que prevalece sobre o Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).

Não há afronta ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10) quando a aplicação da norma especial decorre do princípio da especialidade e não de declaração de inconstitucionalidade da norma geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC/2015, art. 932, IV; Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB), art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei nº 5.810/94, arts. 132, VII, e 140, III; Lei nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante nº 10.

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0016364-65.2014.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023.

TJPA, Mandado de Segurança nº 0800031-54.2022.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, julgado em 04/04/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 28/1/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Nilda Regina Barreiros Feio em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0819556-85.2023.8.14.0000, no qual foi denegado a segurança pleiteada.

No mandado de segurança, a impetrante narra que é servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora Classe Especial, motivo pelo qual requereu o pagamento de gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre os seus vencimentos, com base no Regime Jurídico Único (RJU), Lei nº 5.810/94.

A decisão recorrida fundamentou-se no princípio da especialidade, entendendo que a norma específica (PCCR) prevalece sobre a geral (RJU). Concluiu que a impetrante já recebe a gratificação no percentual máximo permitido pela legislação especial e, assim, não há direito líquido e certo para justificar o pleito. Vejamos (id n° 21932666):

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSORA DA CLASSE ESPECIAL. PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. APLICAÇÃO DO PCCR. PERCENTUAL MÁXIMO DE 50%. SEGURANÇA DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A gratificação de nível superior devida aos professores da Classe Especial, conforme o PCCR (Lei nº 7.442/2010), é limitada ao percentual de 50%, prevalecendo sobre o Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).

A impetrante já recebe a gratificação no percentual de 50%, conforme comprovado nos autos, e não há direito líquido e certo que ampare o pedido de pagamento no percentual de 80%.

Em suas razões recursais (ID 22489111), a agravante alega violação à Súmula Vinculante 10 do STF e ao art. 97 da Constituição Federal, sustentando que a decisão monocrática afastou a incidência do RJU sem que a questão fosse submetida ao plenário do Tribunal.

Argumenta que houve afronta ao princípio da reserva de plenário, sendo, portanto, imperiosa a reforma da decisão monocrática para assegurar o direito à gratificação de 80%.

Além disso, a agravante reforça que seu direito encontra amparo no art. 140, III, do RJU, considerando que a decisão recorrida incorreu em ilegalidade ao priorizar norma de natureza especial em detrimento da regra geral, violando, dessa forma, o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a inexistência de vícios na decisão agravada, destacando que a decisão da Relatora encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal e no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Afirma, ainda, que o princípio da especialidade foi corretamente aplicado, prevalecendo a norma específica do PCCR sobre o RJU.

A Procuradoria-Geral do Estado defende o não conhecimento do agravo interno, em virtude de violação ao princípio da dialeticidade, pois os argumentos apresentados no recurso não diferem daqueles já rejeitados na decisão originária. No mérito, requer o desprovimento do recurso, reiterando a inexistência de direito líquido e certo ao pleito formulado pela agravante.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do agravo interno e, no mérito, pelo seu desprovimento, corroborando os fundamentos da decisão agravada e a jurisprudência do Tribunal, que reconhece a prevalência do PCCR sobre o RJU.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id° 21932666, por meio da qual foi denegada a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 0819556-85.2023.8.14.0000.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de direito líquido e certo à concessão da Gratificação de Nível Superior no percentual de 80% (oitenta por cento) à agravante, professora Classe Especial, sob o fundamento de que este estaria garantido pelos artigos 132, VII, e 140, III, do RJU (Lei nº 5.810/94), em detrimento das disposições do PCCR (Lei nº 7.442/2010), norma especial que regulamenta a carreira dos profissionais da educação no Estado do Pará.

A decisão monocrática recorrida foi clara e fundamentada ao apontar que a legislação aplicável à carreira da agravante é a
Lei nº 7.442/2010
, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação básica. Tal norma, por ser especial, prevalece sobre a legislação geral (RJU), conforme o princípio da especialidade, amplamente consolidado na jurisprudência pátria.

O artigo 33 do PCCR estabelece que a gratificação de escolaridade para os professores da Classe Especial será progressiva, limitada ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base, o que já é percebido pela agravante, conforme comprovado nos autos. Assim, não há como reconhecer o direito líquido e certo à percepção de gratificação em percentual superior, ainda que o RJU preveja percentual diverso, porquanto o PCCR regula especificamente a situação jurídica dos profissionais da educação no Estado do Pará.

Quanto à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 10 e ao artigo 97 da Constituição Federal, cumpre esclarecer que a decisão monocrática não afastou a aplicação do RJU por meio de declaração de inconstitucionalidade, mas, sim, pela aplicação do princípio da especialidade. O PCCR não revoga expressamente o RJU, mas prevalece sobre ele em razão da sua natureza de norma específica, sendo desnecessária a submissão da questão ao colegiado, já que não há declaração de inconstitucionalidade em jogo.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de Tribunais Superiores reafirma o entendimento de que a norma especial, por regular de maneira específica uma determinada situação jurídica, deve ser aplicada em detrimento da norma geral em casos de conflito aparente. A prevalência da legislação especial é coerente com o disposto no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42).

Para corroborar o exposto, apresenta-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reafirma a posição consolidada e pacífica sobre o tema em questão:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso superior.

2. A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16).

3.

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010).

4. A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário.

5. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016364-65.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO
PROGRESSIVA DE
NÍVEL

SUPERIOR
. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM PREVISTA NO PCCR. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Tese de julgamento
:

A
gratificação
progressiva de
nível

superior
prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida a professores da rede pública estadual que comprovem formação
superior
, independentemente de estabilidade no serviço público.

(TJ-PA
0807834-20.2024.8.14.0000
, Relator (a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
31/10/2024
)

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da
gratificação
de escolaridade àqueles que possuem
nível

superior
, como é o caso aqui tratado, bem como, em relação à
gratificação
de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010

2
- Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito as gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.

3- No que se refere a aplicação de juros e correção monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (5018732, 5018732, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)"

"CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA -INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO -
GRATIFICAÇÃO
DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE
NÍVEL
MÉDIO.
CLASSE

ESPECIAL
. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA
ESPECIAL
SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA.

1-O ato inquinado de vício pelos impetrantes consiste em omissão na realização do pagamento da
gratificação
de
nível

superior
, renovando-se mês a mês, portanto, tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de decadência rejeitada;

2-O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes -professores temporários e efetivos da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo à percepção da
gratificação
de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso
superior
;

3-O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA;(grifo é nosso)

4-Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de
gratificação
de
nível

superior
aos professores de
nível
médio que alcançassem a formação
superior
. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei
especial
e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a
gratificação
seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);

5-Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovaram a obtenção do grau
superior
necessário, para reconhecer o direito à
gratificação

progressiva
de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem aos impetrantes que já recebem
gratificação

progressiva
, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. (2018.02104875-37, 191.611, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, publicado em2018-06-05)"

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10.

1.

O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

2.

Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação às impetrantes, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

3.

Segurança concedida. Decisão unânime.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800031-54.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/04/2023 )

No tocante aos princípios da ampla defesa e do contraditório, também não assiste razão à agravante. A decisão monocrática foi fundamentada com base nos elementos constantes dos autos, garantindo-se à agravante todos os meios processuais para impugnar os fundamentos apresentados.

O fato de a decisão ser proferida monocraticamente, em casos de jurisprudência pacificada, encontra amparo no artigo 932, inciso IV, do CPC/2015, não havendo prejuízo ao direito da parte.

Portanto, o recurso não apresenta argumentos aptos a alterar os fundamentos da decisão recorrida, que permanece em perfeita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2025